Tribunal: TJDFT
Processo: 0757322-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0757322-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: LUCELIA PEREIRA DINIZ, CIELO S.A. D E C I S Ã O Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas guias de pagamento. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para demonstrar que houve o recolhimento das custas e preparo no prazo do art. 42 da Lei de Regência, ressaltando que tal oportunidade não implica em abertura de prazo para complementação, mas simplesmente para correção de eventual erro material. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w